Tribunal: TCU
Processo: 026.765/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3368/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelos Exmos. Srs. Deputados Federais Célio Studart, Enrico Misasi, Professor Israel Batista e Leandre Dal Ponte sobre os indícios de irregularidade no Ministério do Meio Ambiente - MMA em função, supostamente, da descontinuidade de agendas, com a extinção de colegiados, a baixa efetividade das ações propostas e a indevida apropriação dos resultados divulgados, além da má gestão dos recursos financeiros, no âmbito da Secretaria de Qualidade Ambiental do MMA; Considerando que a aludida representação teria apresentado, na verdade, a anterior notícia de denúncia veiculada no Ofício n.o 04/2020, de 13/7/2020, pela Associação dos Servidores do Ministério do Meio Ambiente - Assemma, tendo esse ofício sido também encaminhado à Ouvidoria do TCU por meio da Demanda no 330712; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação; Considerando que, após analisar os documentos obtidos a partir das diligências, iniciais e complementares, efetuadas junto ao MMA, a SecexAgroAmbiental teria anotado que o aludido ministério teria fornecido as informações e os esclarecimentos em relação ao conteúdo da presente representação e aos questionamentos realizados pela Assemma; Considerando, ainda, que a SecexAgroAmbiental teria destacado que estaria em andamento a auditoria sobre o Fundo Amazônia, no bojo do TC Processo 020.974/2019-1 , decorrendo essa fiscalização da solicitação do Congresso Nacional e, desse modo, restaria dispensada a nova atuação do TCU em relação à correspondente matéria, sem prejuízo, todavia, de informar os ora representantes sobre a eventual deliberação a ser prolatada no aludido TC Processo 020.974/2019-1 ; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexAgroAmbiental teria proposto o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, promovendo o subsequente arquivamento do processo; Considerando, portanto, que o Tribunal pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de anotar como prejudicada a apreciação de mérito desta representação diante da atual subsistência do aludido TC Processo 020.974/2019-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 026.765/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Exmos. Srs. Deputados Federais Célio Studart, Enrico Misasi, Professor Israel Batista e Leandre Dal Ponte. 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia da deliberação já proferida ou a ser proferida no bojo do TC- Processo 020.974/2019-1 aos ilustres representantes, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Associação dos Servidores do Ministério do Meio Ambiente - Assemma, para ciência; e 1.7.3. promover o apensamento do presente processo ao TC- Processo 020.974/2019-1 , orientando a correspondente unidade técnica sobre a necessidade de, na proposta de encaminhamento do referido TC- Processo 020.974/2019-1 , incluir o envio de cópia do respectivo acórdão aos ora representantes no presente processo.